Tribunal: TJES
Processo: 5006270-35.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006270-35.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIANI LOPES FELIX
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO EQUIVOCADAMENTE VINCULADO A PROCESSO DIVERSO. CORREÇÃO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 152552239) opostos em face do acórdão (ID 15105992) que conheceu, mas negou provimento ao recurso de ID 14986278, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que o acórdão embargado não se refere ao recurso interposto (ID 14221210), tampouco à sentença combatida (ID 14221209), que fora proferida em sede de
cumprimento de sentença
, mas é idêntico ao voto proferido anteriormente, quando da interposição de recurso contra a sentença prolatada em
fase de conhecimento
.

A sentença ora recorrida (ID 14221209), negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a cobrança de astreintes por suposto descumprimento de medida liminar.

Em Recurso Inominado de ID 14221210, a EDP busca reformar totalmente a sentença, para que a execução seja declarada indevida e extinta, sob o argumento de que não há provas do descumprimento da medida que justifiquem a fixação da multa.

Apresentadas contrarrazões (ID 14221215), a recorrida informou que, apesar de a EDP aduzir inexistência de provas que demonstrem o descumprimento da obrigação, as provas constantes dos autos apontam o contrário.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dos Embargos de Declaração

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 15264903), encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes.

Sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório da vontade do julgador.

Da detida análise dos autos, entendo que merecem prosperar as alegações apontadas pelo embargante.

Constato que o acórdão disponibilizado em ID 15105992 refere-se a fatos antigos, sendo símile ao conteúdo do acórdão de ID 9397621, restando patente o erro material.

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para corrigir o erro material identificado, declarando a incorreção da integralidade dos conteúdos acostados em ID’s 15105992, 14928371, 14928368 e 14928369 e passando, a seguir, à análise do Recurso Inominado de ID 14221210.

Do Recurso Inominado

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, além de ter sido realizado o preparo, nos termos da lei. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. decisão de mérito recorrida (ID 14221209) corretamente entendeu pela inexistência de excesso de execução, reconhecendo a incidência das astreintes em razão do descumprimento da decisão liminar.

Isso porque, ao mesmo tempo em que a concessionária de energia elétrica informou o religamento da energia da consumidora em 23/11/2021, os documentos constantes dos autos, notadamente as alegações da consumidora e a ausência de prova de religação da energia, evidenciam o contrário, sendo devida a execução da multa no valor fixado.

Registro que a recorrente poderia ter acostado aos autos documentos capazes de demonstrar o suposto reestabelecimento da energia no prazo judicial, mas não o fez.

Por outro lado, a recorrida, por duas vezes, peticionou nos autos informando que a situação ainda não havia sido resolvida (ID’s 34874727, 35091772 e 8612669), vindo a energia a ser religada apenas em 07/12/2023, inobstante o recebimento da decisão judicial pela EDP em 27/11/2023 (ID 8612662).

Partindo desse pressuposto, considerando que a decisão de ID 8612655 determinou a religação da energia no prazo de 24 horas, entendo que a energia deveria ter sido religada até o derradeiro prazo de 29/11/2023, de modo que, tendo o feito apenas em 07/11/2023, são 9 (nove) dias de descumprimento, restando correto o valor exequendo de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) acrescidos dos consectários legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)